Tribunal: TJDFT
Processo: 0725842-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REATIVAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Nada obstante determinação na Lei que disciplina as concessões e permissões de serviços públicos (Lei n. 8.987/1995), assentando não caracterizar descontinuidade do serviço a sua interrupção após prévio aviso, por inadimplemento do usuário (art. 6o, § 3o), prevalece o entendimento consolidado do col. Superior Tribunal de Justiça de que o “corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC”.
2. Considerando que a agravante se encontra adimplente com o consumo atual do serviço prestado pela agravada, assim como dada a natureza essencial do aludido serviço, mostra-se relevante a argumentação para autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada, devendo a agravada buscar a quitação dos débitos pretéritos por meio das vias ordinárias.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.